Tribunal: TJDFT
Processo: 0739976-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0739976-35.2022.8.07.0000 Agravante(s) Distrito Federal Agravado(s) Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 142330403 do processo de referência) que, na liquidação individual de sentença coletiva c/c obrigação de fazer ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0705036-87.2022.8.07.0018, rejeitou impugnação apresentada pelo Distrito Federal, nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação à liquidação de sentença apresentada pelo DF nos presentes autos. Alega haver: prescrição da pretensão executiva; compensação; limitação temporal da condenação; excesso de execução decorrente da utilização de base de cálculo equivocada; inexistência de VPNI a incorporar. Vieram os autos conclusos para decisão. Em suma, é o relatório. DECIDO. Da prescrição De início, depreende-se do contido na impugnação que o Distrito Federal sustenta ter se operado na hipótese em comento a prescrição da pretensão executória, haja vista que, segundo argumenta, o prazo previsto para o exercício daquele direito teria findado em maio/2016. Anoto que o Sindicato representativo da categoria, apresentou ação de obrigação de fazer, a qual foi julgada extinta pela Corte de Cidadania, com o trânsito em julgado do decisum se dado em 03.12.2019, haja vista que não teriam restado aferidos os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válidos e regular do processo, consubstanciados na necessária liquidação voltada a apontar a individualização do crédito dos beneficiários. Destarte, não entendo pela configuração da prescrição da pretensão veiculada na exordial, uma vez que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em afastamento da causa interruptiva pelo fato de ter sido extinta sem resolução do mérito a ação anterior, uma vez que tal circunstância em nada interfere na constituição do marco temporal estabelecido como reinício da contagem do prazo prescricional, conforme tem decidido o TJDFT ao apreciar processos similares a este caso. Vejam-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE, NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O caso em julgamento versa sobre cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Na referida ação judicial, distribuída sob o número 15.106/93 (0000805-28.1993.8.07.0001), a extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados dos seus servidores a título de contribuição previdenciária. 2. O título executivo judicial formou-se em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva. Em 27/8/2010, após apresentação das fichas financeiras dos substituídos, o Sindicato da categoria iniciou a execução coletiva. 3. De acordo com o artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos à ação em que a Fazenda Pública for parte. Nesse ponto, frise-se, o Supremo Tribunal Federal, com base no princípio da simetria, sumulou entendimento no sentido de ser aplicável à execução o mesmo prazo prescricional previsto para a ação de conhecimento (enunciado de súmula n. 150 da Suprema Corte). 4. Na hipótese vertente, não há como afirmar que o cumprimento coletivo da sentença iniciou-se após a expiração do prazo prescricional, até mesmo porque, caso contrário, haveria conflitos entre decisões judiciais e violação ao princípio da segurança jurídica, pois a alegação de prescrição da pretensão executiva coletiva foi rechaçada no julgamento do agravo de instrumento n. 0005634-25.2011.8.07.0000 (Acórdão 502204, 20110020056342AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2011, publicado no DJE: 9/5/2011. Pág.: 111). Registre-se, ainda, que não foi concedido efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto pelo Distrito Federal contra a mencionada decisão colegiada. Além disso, recentemente, em 3/4/2021, foi proferida sentença nos embargos à execução n. 0063796-44.2010.8.07.0001, mantendo-se a decisão interlocutória que havia rejeitado a prejudicial de prescrição da pretensão da entidade sindical. 5. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o requerimento do cumprimento de sentença coletivo interrompe o curso do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos, na forma do enunciado de súmula n. 383 do Supremo Tribunal Federal. 6. No caso concreto, não se verifica desídia ou inércia da credora, ora agravada, pois, quando deflagrado o cumprimento individual, ainda não havia ocorrido o último ato processual da causa interruptiva, ou seja, a extinção da execução coletiva e o consequente trânsito em julgado. Além disso, na hipótese, a distribuição aleatória e individualizada do cumprimento de sentença decorre de determinação judicial proferida em 10/5/2019 e posterior homologação da desistência manifestada pela exequente nos autos da execução coletiva, em 10/12/2020. 7. Considerando que o requerimento de cumprimento individual da sentença coletiva foi apresentado pela recorrida em 20/11/2020, ou seja, 1 (um) ano e 6 (seis) meses após o pronunciamento judicial que determinou a distribuição de petições individualizadas, não há prescrição na situação em análise, razão pela qual a decisão agravada, nesse aspecto, não merece reforma. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - 0703828-59.2021.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/05/2021, Publicado no DJE : 04/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalvam-se os grifos AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO RECORRIDA. TESE ACATADA. INTERESSE RECURSAL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. BENEFÍCIO. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. ADMINISTRAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ABONO. GOZO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. 1- Dentre outras teses ventiladas no recurso, o agravante repristinou o argumento acerca do excesso de execução em vista de errônea metodologia de cálculo adotada pelo exequente. Ocorre que a tese em questão foi acatada pela decisão recorrida e decotado o excesso, o que leva ao reconhecimento de ausência de interesse recursal acerca do tema. 2. 2-No caso, consta que o sindicato da categoria, autor da ação coletiva, requereu o cumprimento coletivo da sentença em 25/04/2016, ocasião em que interrompeu a prescrição. Em 15/02/2018, a execução coletiva foi extinta ante a necessidade de comprovação individual para as condições de conversão do abono em pecúnia. Assim, o prazo prescricional teria sido interrompido em 25/04/2016 e voltado a fluir, pela metade, somente após a extinção do processo coletivo. 3. 3- Ante a comprovação de que o benefício reconhecido no título executivo judicial foi negado pela Administração, não sendo mais viável sua concessão, a conversão em pecúnia é consequência lógica, de sorte a impedir o enriquecimento sem causa da Administração. 4. 4- A alegação genérica de que a agravada teria usufruído todos os dias de abono referente aos anos indicados no cumprimento de sentença não subsiste diante da ausência de comprovação do alegado. 5. 5- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJDFT - 0721531-37.2020.8.07.0000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/12/2020, Publicado no PJe : 27/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalvam-se os grifos Acrescente-se, ainda, que o executado interpôs agravo de instrumento nos autos originários aventando a ocorrência da prescrição, os quais foram rejeitados nos termos dessa decisão, conforme acórdão anexo. Assim sendo, afasto a prejudicial de mérito da prescrição. Da compensação Na forma sobredita, o Distrito Federal sustenta ser indevido qualquer valor na forma pleiteada pela parte exequente, haja vista que as normas distritais aplicáveis à espécie expressamente estabelecem a compensação, mormente se considerado que, em relação à carreira da parte credora, promoveu o executado reajustes específicos e reestruturações, além de ter instituído gratificações. Sem razão o Distrito Federal, uma vez que os aventados reajustes posteriores se deram em momento anterior à constituição do título executivo e não foram por este reconhecidos. Com efeito, em relação à almejada compensação, uma leitura lançada sobre os elementos coligidos aos autos deixa entrever que se encontra superada e afastada a discussão sobre tal possibilidade. É o que se infere do contido no julgado acostado à inicial, senão vejamos: (...) 6. A questão referente à compensação das antecipações, da data base, reestruturações de carreira e base de cálculo correta para o cálculo dos valores a serem eventualmente incorporados, já restaram decididas e transitadas em julgado, e, portanto, não podem ser rediscutidas. Logo, eventual compensação somente seria admissível se os reajustes suscetíveis de serem compensados tivessem se dado após a formação do título executivo, não sendo esta a hipótese dos reajustes implementados pelos Decretos 12.798/90 e 12.947/90. É o que se vê no aresto do julgado abaixo colacionado: OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO COLLOR. SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. REPOSIÇÃO DE 84,32%. COMPENSAÇÃO. INCORPORAÇÃO DOS ÍNDICES. PROVA PERICIAL. 1. A execução de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada que não determinou a compensação com os reajustes concedidos antes do ajuizamento da demanda. Assim, o deferimento de compensação dos reajustes específicos concedidos anteriormente ao título judicial, ofende a coisa julgada. 2. A compensação admitida (CPC/73 741, VI e CPC/15 535, VI), deve ter causa superveniente à sentença, o que não é o caso dos reajustes concedidos pelos Decretos 12.798/90 e 12.947/90. Todavia, não ofende a coisa julgada, a compensação com reajustes concedidos por leis posteriores a data da prolação da sentença. 3. Considerando a legalidade da compensação com reajustes concedidos por leis posteriores a data da prolação da sentença e ausência de informação quanto aos índices de reajustes concedidos após, necessária a pericial contábil para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer referente a incorporação dos índices inflacionários na remuneração dos agravados/exequentes. (Acórdão no 1286279, TJDFT - 0033414-61.2016.8.07.0000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/09/2020, Publicado no DJE : 05/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalvam-se os grifos Portanto, tendo a matéria em questão sido devidamente apreciada, na forma precedentemente declinada, REJEITO o pedido de compensação dos reajustes concedidos antes da sentença, admitindo-se a arguida compensação se referente a reajustes posteriores a este marco temporal. Limitação temporal da condenação Pleiteia o executado que seja reconhecida a limitação do direito a julho de 1990. Entretanto, a limitação em comento não faz parte do título executivo e, inclusive, já foi rejeitada, não sendo mais passível de discussão, nos termos delineados pelo Tribunal quando do julgamento do ED no AGI: (...) Sustenta que, com relação ao pedido “G”, referido no acórdão, às fls. 6.889-verso, é preciso observar que a decisão de fls. 6.847, retro, que limitou o reajuste até 23.07.1990, foi reformada pelo STJ, conforme fls. 6.856/6.881, retro, ou seja, a limitação não foi deferida; que uma tese, que está superada nos autos, é limitar as diferenças até o dia 23.07.1990, quando a lei 38/89 foi revogada pela lei 117/90; outra distinta é aplicar os reajustes ao longo do tempo sobre toda a remuneração dos servidores, inclusive sobre a remuneração atual, o que é, ao que parece, ser a pretensão da parte adversa em evidente enriquecimento indevido – esta matéria não foi apreciada e não já coisa julgada formada nos autos. (...) O que busca o presente recurso, portanto, é, rediscutir as questões debatidas nos pedidos de letras “C”, “D”, “E”, “F” e “G”, questões que foram apreciadas, esclarecidas e repelidas pelo Colegiado à unanimidade. Diante deste cenário, não há que se falar em limitação temporal em relação ao direito postulado pela exequente. De outra parte, no que se refere à base de cálculo do montante a ser liquidado, entendo que o referencial a ser adotado para efeito do cálculo do valor dos percentuais relativos ao Plano Collor, é o valor do vencimento do mês em que foi subtraído o reajuste. Portanto, os índices devem incidir sobre a remuneração vigente à época da lesão, pois o contrário, acolher reajuste sobre reajustes, inclusive aquele que já foi incorporado ao salário, seria proporcionar o enriquecimento sem causa da exequente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Neste sentindo, confira-se o julgado do e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE ESPECÍFICO DE DETERMINADAS CARREIRAS. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ÉPOCA DA LESÃO. 1. A Administração Pública, ao conceder reajuste específico a determinadas carreiras, já cumpre integralmente, ou em parte, a obrigação referente a reajuste salarial, mostrando-se viável a necessidade de compensação, rechaçando-se a possibilidade de enriquecimento sem causa. 2. A base de cálculo, referente a reajuste salarial decorrente da Lei 38/89, deve recair sobre o vencimento percebido à época da lesão, e não sobre a atual remuneração do servidor. Afinal, a perda aquisitiva da moeda ocorreu naquela ocasião sem a incidência do adequado índice inflacionário. 3. Negou-se provimento ao agravo instrumento.” (Acórdão n.1093153, 07028802520188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 10/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, a base de cálculo dos valores devidos deve se constituir nos meses de março, abril, maio e junho de 1990. Esclareço, ainda, que inexiste direito à exequente em incorporar em seus vencimentos o reajuste sob a natureza de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI. Isso porque, o reajuste em questão não tem natureza de vantagem pessoal, mas, isto sim, de recomposição salarial. Deste modo, incabível se revela a incorporação do referenciado reajuste nos vencimentos da exequente sob a natureza de VPNI, na forma por ela postulada. Dessa forma, rejeito a impugnação apresentada pelo DF. Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos à contadoria para atualização do valor do crédito na forma acima consignada, incluindo os honorários advocatícios fixados em ID no 135067795 e a reserva contratual prevista em ID no 122377183. Após, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo insurgência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias. b) permanecendo inerte, fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica a parte credora intimada a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos. (grifos no original) Inconformado, o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 41627332), narra, em suma, ter o SINDIRETA sido vencedor em demanda coletiva referente a diferenças salariais relacionadas ao Plano Collor, a qual se encontra em fase de cumprimento de sentença. Diz ser equivocada a decisão agravada ao afastar as teses de (i) incidência de prescrição, (ii) inexistência de direito dos substituídos do sindicato à incorporação e de (iii) direito do DF à compensação de valores eventualmente devidos em face de reajustes posteriores concedidos aos servidores públicos. Cita julgados deste e. TJDFT quanto ao alegado direito de compensação de valores, o que faz sob o argumento de ser devida a compensação em razão de reajustes concedidos aos servidores, de maneira que afirma comprometer a decisão agravada as verbas públicas, sendo passível de causar danos ao Erário e lesão de grave e difícil reparação. Prossegue afirmando que o SINDIRETA/DF promoveu execução coletiva relativamente a todos os substituídos, tendo o Distrito Federal apresentado impugnação ao cumprimento de sentença em que deduziu a tese de inadequação da via eleita por ausência de procedimento prévio de liquidação de sentença coletiva, com o que requereu a extinção daquele feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Informa que o pedido foi indeferido em primeira instância, sendo o indeferimento mantido em grau de recurso. Acresce que, por outro lado, o STJ deu provimento ao REsp n. 1.754.067/DF, oportunidade em que acolheu sua tese de existência de prescrição, razão pela qual decretou a extinção do feito, nos termos do mencionado art. 485, inc. IV, do CPC. Sublinha ser a pretensão deduzida pelo SINDIRETA na inicial da ação coletiva a de reconhecimento do direito ao recebimento de reajuste na forma da Lei 38/89. Aponta, novamente quanto ao alegado direito de compensação, que há formal subordinação da sistemática de reajustes ao instituto da data base, com previsão de dedução do quanto pago a título de antecipação. Argumenta, da mesma forma, que a Lei Distrital no 117/90, nos seus artigos 1o e 2o, determinou expressamente a compensação dos reajustes concedidos a qualquer título. Sustenta, com fundamento nas leis 38/89 e 117/90, no Decreto no 12.728/90, que concedeu aumento de remuneração a título de antecipação no percentual de 30% a todos os servidores, e no Decreto Distrital no 12.947/90, que procedeu à revisão geral dos vencimentos no percentual de 81%, que, tanto em decorrência da data base como em obediência à nova política salarial, para os servidores do Distrito Federal ocorreu a revisão dos vencimentos na data base subsequente, tendo ocorrido uma efetiva reposição das perdas salariais ocorridas no ano de 1990. Alega que permitir a percepção de reajustes, sem compensação, após a estruturação da carreira e de acertos sobre a remuneração, significa impor um bis in idem ao devedor, permitir a recomposição sem amparo legal e tratar de forma desigual os iguais. Diz estar revelado o exato cumprimento da coisa julgada, na medida em que ao exequente/agravado foi deferido o percebimento do reajuste com base na Lei 38/89 e a compensação é decorrência expressa e direta da referida lei. Cita julgados deste TJDFT para embasar sua tese. Aduz que o direito de suscitar a compensação dos valores decorrentes do Plano Collor, no caso concreto, independe de a matéria ter sido tratada na fase de conhecimento. Destaca que a compensação não implica em ofensa à coisa julgada, o que afirma com fundamento no AgInt no AREsp 869.431/DF e AgInt no AREsp 465.900/DF, ambos do c. STJ. Acrescenta ser “decorrência da automática aplicação das normas distritais que regeram a questão, não havendo que se falar em comprovação do pagamento de tais reajustes, na medida em que foram concedidos por legislação específica, inclusive, preexistentes ao pleito judicial”, motivo pelo qual deve ser evitado o enriquecimento ilícito do exequente, nos termos do art. 884, do CC. Aduz que nenhum valor é devido ao exequente a título de incorporação e que o zeramento das parcelas devidas ocorreu no período alcançado pela prescrição quinquenal. Pleiteia que “o cumprimento de sentença observe os estritos limites da coisa julgada, do que decorre o reconhecimento do direito de o Executado compensar o quanto deferido ao Exequente a título de antecipação em decorrência dos Decretos no 12.728/90 e 12.947/90, bem como na data base, pois formalmente previsto pela sistemática dos artigos 1o e 2o da Lei 38/89, bem como os demais reajustes posteriormente deferidos a qualquer título, com base no artigo 2o, da Lei 117/90”. Tece ainda considerações sobre a necessidade de limitação temporal da condenação, alegando que o Eg. STF já tornou pacífica a tese de que nos casos relativos ao Plano Collor a condenação está necessariamente limitada até a data de vigência da Lei Distrital n. 38/89, que foi revogada pela Lei n. 117/90, mais precisamente em 23/07/1990, sendo este, portanto, o termo ad quem. Transcreve as ementas da RCL n. 2627/STF e do AgrMs 0002255-14.1990, julgado em 29/9/2020 por este TJDFT, com o que afirma ter também este Tribunal decidido que as diferenças relativas ao Plano Collor só são devidas no período de 01.4.90 a 23.7.90, data em que a Lei n. 38/89 foi revogada pela Lei n. 117/90. Destaca que a ação cautelar de protesto foi ajuizada pelo SINDIRETA/DF no intuito de interromper a prescrição para o início da execução coletiva. Afirma, contudo, que, segundo entendimento deste Tribunal de Justiça, “a ação de protesto não é capaz de interromper o prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva, de modo que somente o titular do direito material exequendo poderá se beneficiar desta medida”. E, ainda quanto ao tema, diz ser equivocada a decisão agravada, porquanto o requerimento coletivo da obrigação de fazer, extinto pelo STJ com base no art. 485, IV, do CPC, é impassível de gerar quaisquer efeitos. Por fim, reputa errônea a ausência de fixação de honorários em favor de seus procuradores, sob fundamento de que “a decisão recorrida descumpriu as cogentes regras estabelecidas pelo artigo 85, §§ 3o a 7o do CPC, sobre critérios que devem ser observados no exercício de fixação dos honorários sucumbenciais nas causas em que é parte a Fazenda Pública”. Portanto, “devem ser fixados honorários em favor dos procuradores do Distrito Federal, em proporção ao valor economizado”. Reputa presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Afirma que se “torna urgente a concessão do efeito suspensivo à decisão recorrida, tendo em vista a iminência de pagamento, o que consubstanciará grave e irreparável dano ao Erário, mormente pela impossibilidade em reaver tais quantias pagas a maior”. Ao final, requer: a) o reconhecimento da litispendência/coisa julgada; b) a declaração da prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC; c) no mérito, sucessivamente, caso superadas as preliminares antes suscitadas, no mérito, para reconhecer a incidência da sistemática de compensação das antecipações e da data base, expressamente prevista nas Leis 38/89 e 117/90 e se declarar que, com o aumento concedido em decorrência dos Decretos 12.728/90 e 12.947/90 (data base), com base no artigo 2o, da Lei 117/90, bem como os demais reajustes posteriormente deferidos a qualquer título, com base no artigo 2o, da Lei 117/90, nada é devido ao Exequente a título de incorporação, pela absorção ocorrida em decorrência dos mencionados reajustes, que se deu durante o período coberto pela prescrição quinquenal. Requer-se ainda considerar que mesmo não houvesse ocorrido o evento no período coberto pela prescrição, de idêntico modo inexiste direito à incorporação em razão do zeramento decorrente dos reajustes deferidos, conforme demonstrado no documento anexo; d) no mérito, sucessivamente, caso superadas as preliminares antes suscitadas, no mérito, para reconhecer que, à luz da RCL n. 2627/STF e AgrMs 0002255-14.1990 (Conselho Especial), que somente são devidas parcelas no período de 01.4.90 a 23.7.90, data em que a Lei n. 38/89 foi revogada pela Lei n. 117/90; e) por fim, a condenação do exequente ao pagamento de honorários ao Distrito Federal. Sem recolhimento de preparo em razão da isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na hipótese, estão reunidos, quanto ao pedido de compensação de valores, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência vindicada. i. Da não ocorrência de prescrição Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em sede de liquidação individual de sentença coletiva (Id 126218304 do processo de referência) que rejeitou impugnação à liquidação de sentença apresentada pelo ente distrital mediante o afastamento das teses por ele arguidas de: (i) incidência de prescrição; (ii) inexistência de direito dos substituídos do sindicato à incorporação de vencimento; e (iii) direito do DF à compensação de valores eventualmente devidos em face de reajustes posteriores concedidos aos servidores públicos. Em suas razões, o Distrito Federal sustenta, em prejudicial, a ocorrência de prescrição da pretensão executiva a partir de 22/11/2013, data em que o SINDIRETA/DF ajuizou ação de protesto relativa à ação coletiva n. 0013136-95.2000.8.07.0001. Argumenta o esgotamento, quando do ajuizamento do cumprimento de sentença individual, da fluência do prazo prescricional pela metade, nos termos da Súmula 383 do STF. No seu entender, portanto, o direito buscado pelo SINDIRETA/DF em favor de seus filiados teria se findado em 22/5/2016. Sem razão o agravante. O Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) ajuizou a ação coletiva n. 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001) em desfavor do Distrito Federal, que tramitou perante a 5a Vara de Fazenda Pública, por meio da qual pretendeu a reposição das perdas salariais oriundas do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28/44%, relativas ao IPC de março, abril maio e junho/1990. Nos termos da petição inicial, “a ação coletiva n. 0013136-95.2000.8.07.0001, que tramitou perante a 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, pugnando pela reposição das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativas aos IPC’S março, abril, maio e junho/1990, direito este assegurado pela Lei Distrital n. 38/89. O pedido foi julgado procedente in totum, restando afastada pelo Superior Tribunal de Justiça a limitação temporal imposta em 2a Instância, ante o provimento do Resp 849.557, por decisões que transitaram em julgado em 27/11/2008” (Id 122377181 do processo de referência). Em 18/7/2011, o SINDIRETA/DF requereu a execução da obrigação de fazer para à implementação da reposição das perdas salariais referidas e, em 22/11/2013, ajuizou ação cautelar de protesto para fins de interrupção do prazo prescricional. Em 9/11/2021, na execução da obrigação de fazer, foram interpostos os agravos de instrumentos n. 0037640-12.2016.8.07.0000 e 0712856-56.2018.8.07.0000, bem como os recursos especiais REsp n. 1.754.067/DF e RESP n. 1.724.113/DF, os quais transitaram em julgado em 3/12/2019 e 9/11/2021, respectivamente. Nessa ordem de ideias, é considerado como último ato processual da causa interruptiva a data de 3/12/2019. Explico. É sabido ser quinquenal o prazo prescricional da pretensão executória contra a Fazenda Pública (art. 1° do Decreto n. 20.910/32), bem como que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação (Súmula 150 do STF). Vejamos: Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Súmula 150: Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. O prazo prescricional pode ser interrompido por uma única vez, recomeçando a correr da data do ato que o interrompeu, ou do último ato processual para a interromper. Vejamos o disposto nos artigos 202 e 203 sobre o tema: Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual; II - por protesto, nas condições do inciso antecedente; III - por protesto cambial; IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores; V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper. Art. 203. A prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado. (grifos nossos) A seu turno, prevê a Súmula 383 do STF que A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo. Com efeito, o prazo prescricional foi interrompido pelo ajuizamento da execução coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF em 15/7/2011, voltando a fluir, nos termos do parágrafo único do art. 202 do CC, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, o trânsito em julgado, em 3/12/2019, da decisão proferida no bojo da execução coletiva determinando a prévia liquidação, segundo a inteligência do art. 9o do Decreto 20.910/32, na forma da Súmula n. 383 do STF. À vista disso, desacertada a argumentação delineada pelo agravante, porquanto os filiados do SINDIRETA/DF dispõem do prazo de dois anos e meio (metade do prazo prescricional), contados a partir de 3/12/2019, para propor a execução individual. Não há, dessa forma, que se falar em prescrição da pretensão executiva do cumprimento individual ajuizado pelo SINDIRETA/DF em 25/4/2022. Outrossim, descabido falar em afastamento da causa interruptiva pelo fato de ter sido extinta sem resolução do mérito a demanda anterior executória da obrigação de fazer, pois tal circunstância não interfere na constituição do marco temporal estabelecido como reinício da contagem do prazo prescricional. Da análise dos marcos temporais, portanto, verifica-se que não foi determinada a extinção sem resolução do mérito da execução coletiva, conforme afirma o agravante, mas apenas sua conversão em liquidação de sentença, fato que, igualmente, não se mostra apto a interromper o prazo prescricional, porquanto, como dito, o termo final é o último ato processual proferido na demanda, ou seja, o trânsito em julgado da decisão proferida no bojo da execução coletiva. A respeito do tema, confira-se abaixo os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR SINDICATO. LEGITIMIDADE DO SERVIDOR PARA A EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO JULGADO. NÃO FILIAÇÃO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO COLETIVA. IRRELEVÂNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELA EXECUÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 1. O autor ingressou com cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva (0013136- 95.2000.8.07.0001) ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, com o objetivo de ver reconhecido o direito dos substituídos à reposição salarial das perdas oriundas do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28/44%, relativas ao IPC de março, abril maio e junho/1990. 1.1. Na ação coletiva, o pedido foi julgado procedente para integralizar nos proventos dos filiados do SINDIRETA/DF os percentuais requeridos, com o pagamento das diferenças salariais decorrentes. 2. O sindicato atua em substituição processual e, nessa condição, os efeitos da sentença não se limitam aos filiados à época do oferecimento da ação coletiva, nem têm abrangência limitada ao alcance territorial do órgão julgador. 2.1. "A Primeira Seção desta Corte, nos autos do EREsp 1.770.377/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 7/5/2020, se manifestou no sentido de que, quando em discussão a eficácia objetiva e subjetiva da sentença proferida em ação coletiva proposta em substituição processual (como ocorre quando a ação é ajuizada por sindicato), a aplicação do art. 2o-A da Lei 9.494/1997 deve se harmonizar com os demais preceitos legais aplicáveis ao tema, de forma que o efeito da sentença coletiva nessas hipóteses não está adstrito aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, nem limitada sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão. Naquela oportunidade registrou-se o distinguishing entre aquele caso e a orientação do Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 612.043/PR (Tema 499), julgado em repercussão geral, onde foi reconhecida a constitucionalidade do art. 2o-A da Lei 9.494/1997." (STJ - REsp: 1887817 SP 2020/0195617-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 03/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020). 2.1. Consta dos autos declaração de ID 100989652 que comprova a filiação do autor/agravado ao SINDIRETA/DF, sindicato-autor da demanda coletiva, desde 3/3/1997, antes mesmo do ajuizamento da ação coletiva ocorrida em 20/12/2000. Alegação de ilegitimidade do exequente afastada. 3. De acordo com o artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos à ação em que a Fazenda Pública for parte. 3.1. Nos termos do enunciado de súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal, "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação" e, de acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1388000/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, "o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90" (Tema n. 877). 4."Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos." (EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019). 5. No caso dos autos, o prazo prescricional foi interrompido pelo ajuizamento da execução coletiva proposta tempestivamente pelo Sindicato (15/07/2011), voltando a fluir a partir do último ato processual da causa interruptiva que, no caso, deu-se com o trânsito da decisão proferida no bojo da execução coletiva determinando a prévia liquidação, qual seja, 03/12/2019. Assim, os filiados do SINDIRETA/DF têm o prazo de dois anos e meio, contados de 3/12/2019, para propor a execução individual, não havendo, portanto, que se falar em prescrição da pretensão executiva do cumprimento individual ajuizado pelo agravado em 22/8/2021. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1401295, 07375854420218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022) (grifos nossos) EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA No 0013136-95.2000.8.07.0001. REAJUSTES RELATIVOS AO PLANO COLLOR. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. PERDAS INFLACIONÁRIAS. REAJUSTES POSTERIORES. ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TESE PREJUDICADA. 1. Cuida-se de Cumprimento de Sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 0013136-95.2000.8.07.0001, interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, em que se reconheceu aos substituídos a reposição salarial das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativos ao IPC de março, abril, maio e junho de 1990. 2. A matéria relativa à prescrição do cumprimento individual da sentença coletiva encontra-se amplamente discutida e decidida por esta Corte de Justiça em recursos análogos ao dos autos, sendo firmado o entendimento de que "A ação coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001) transitou em julgado em 27/11/2008, e o sindicato autor propôs ação de execução de obrigação de fazer em 16.09.2011, que, por seu turno, passou em julgado em 16.12.2019. Em decorrência da atuação do sindicato, o prazo prescricional foi interrompido para a propositura das ações individuais e reiniciou-se pela metade, conforme estabelece o art. 9o do Decreto no 20.910/1932, a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo, ocorrido em 16.12.2019 (EREsp 1121138/38, Relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15.05.2019). Considerando que o presente cumprimento de sentença foi ajuizado em 07.01.2021, verifica-se que a pretensão não foi alcançada pela prescrição. (Acórdão 1408748, 07272272020218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)." Precedentes do TJDFT. 3.Assim posto, a matéria não comporta maiores digressões jurídicas, dado que a jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que o feito executivo protocolado pelo Sindicato, legítimo substituto processual, interrompeu o prazo prescricional, e este somente recomeçou, pela metade, a partir do último ato do respectivo processo, que ocorreu 03/02/2019 (art. 9o do Decreto no 20.910/32 e Súmula 383 do STF). 4. Considerando que o prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme o disposto no artigo 1o do Decreto no 20.910/3, considerando, ainda, que uma vez interrompida a prescrição voltará a correr pela metade do tempo, a partir do último ato processual da causa interruptiva, conforme o artigo 9o do diploma legal citado, bem como o enunciado da Súmula no 383 do Supremo Tribunal Federal e, considerando que o decurso do prazo de dois anos e meio se encerrou em 03/08/2021 e o ajuizamento da ação ocorreu em 01/08/2021, não merece prosperar a alegação da prescrição, nos termos do artigo 240, § 1o, do CPC, e artigo 202, inciso I, do Código Civil. 5. O entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do REsp 1.754.067/DF, proveniente da execução da sentença coletiva promovida pelo Sindicato, foi no sentido da possibilidade do cumprimento individual da sentença, afastando qualquer necessidade de prévia liquidação coletiva pelo legitimado extraordinário. 6. A questão da compensação tem sido enfrentada por esta Corte de Justiça em reiterados julgamentos, e, apesar de entendimentos em sentidos diversos, tem-se admitido, de modo prevalente, a "compensação" pleiteada pelo Distrito Federal. 7. Os reajustes salariais posteriores promovidos pelas Leis Distritais no 38/1989 e no 117/1990, devem ser compensados com os valores a serem recebidos, sob pena de enriquecimento ilícito. 8. O título judicial coletivo exequendo foi parcialmente reformado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp no 849.557/DF (ID no 99060226 - págs. 90/95 dos autos de origem), oportunidade em que se determinou o afastamento da limitação temporal imposta pelo Tribunal "a quo". 9. Em razão do reconhecimento da possibilidade de compensação, com o retorno dos autos ao juízo "a quo" para a apuração do valor exequendo, fica prejudicada a tese de excesso de execução. 10. Agravo de Instrumento conhecido e provido parcialmente. (Acórdão 1435720, 07423271520218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no DJE: 21/7/2022) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uniforme no sentido de que a propositura de execução coletiva interrompe o prazo de prescrição para as execuções individuais, desde que se trate da execução da mesma obrigação. O prazo prescricional, nesses casos, será retomado pela metade, a partir do último ato praticado no processo (art. 9o, do Decreto n. 20.910/1932). 2. Não se vislumbra prescrição quando, além de o cumprimento de sentença coletivo não ter sido finalizado, o cumprimento individual foi deflagrado em cumprimento à decisão proferida pelo Juízo no qual tramita o cumprimento coletivo, na qual este possibilitou a propositura de nova demanda individual própria, mediante distribuição aleatória, tanto a fim de evitar tumulto processual quanto em razão da complexidade da demanda e da grande quantidade de credores. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07533967820208070000 DF 0753396- 78.2020.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 14/04/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 27/04/2021) (grifos nossos) Devidamente delineados, portanto, os marcos temporais, não merece prosperar a alegação de prescrição da pretensão executiva suscitada pelo agravante, sendo correta a decisão agravada ao rejeitar a prejudicial. ii. Do direito à compensação O agravante também postula o direito à compensação de valores em decorrência de reajustes anteriormente deferidos pelo Distrito Federal (conforme Leis 38/89 e 117/90). Alega inexistir direito atual dos exequentes a reajuste ou incorporação decorrente do Plano Collor, o que afirma em decorrência dos reajustes concedidos pelos Decretos 12.728/90 e 12.947/90 (data-base), com base no art. 2o, da Lei 117/90, bem como dos demais reajustes posteriormente deferidos a qualquer título. Afirma que a pretensão deduzida pelo agravado na ação coletiva foi a de reconhecimento do direito ao recebimento de reajuste na forma da Lei 38/89. Com base no julgamento do AgInt no AREsp 869.431/DF e do AgInt no AREsp 465.900/DF, aduz que o direito de suscitar a compensação, no caso concreto, não depende de ter sido a matéria debatida na fase de conhecimento e nem implica em ofensa à coisa julgada. Acrescenta ser “decorrência da automática aplicação das normas distritais que regeram a questão, não havendo que se falar em comprovação do pagamento de tais reajustes, na medida em que foram concedidos por legislação específica, inclusive, preexistentes ao pleito judicial”, motivo pelo qual evita-se o enriquecimento injustificado do exequente, ora agravado, nos termos do art. 884, do CC. Com razão o agravante, quanto ao ponto. Vejamos. A Lei Distrital n. 117/90, que dispõe sobre o reajuste de vencimentos e salários dos servidores civis da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e Indireta do Distrito Federal, nos seus artigos 1o e 2o, determinou expressamente a compensação dos reajustes porventura concedidos aos servidores “a qualquer título”. Confira-se: Art. 1° — O Governador do Distrito Federal declarará, através de decreto, o percentual de reajuste mensal para os vencimentos, salários e demais retribuições e vantagens pecuniárias dos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, observados os parâmetros e as condições fixadas pela União Federal, no que couber, as disposições da Lei n° 8.030, de 12 de abril de 1990. (Ressalvado(a) pelo(a) Decreto 12551 de 31/07/1990) § 1° - (VETADO) § 2° — Os índices de que trata este artigo incidirão sobre os proventos de aposentadoria e às pensões pagas pelo Distrito Federal. Art. 2° — Na fixação a que alude o art. 1° desta Lei serão compensados os aumentos de remuneração dados, a qualquer título, excetuados os resultantes de implantação ou alteração de carreiras e planos de cargos e salários. (grifos nossos) Dos dispositivos acima, constata-se apenas exceção aos reajustes concedidos a título de implantação ou alteração de carreiras e planos de cargos e salários, o que não é o caso dos autos. Dessa maneira, se tem admitido, sem se cogitar de violação à coisa julgada, do abatimento dos reajustes legais concedidos aos servidores do Distrito Federal mesmo quando a matéria não tiver sido anteriormente debatida em fase cognitiva. Percebe-se que a legislação em comento também dispõe que os percentuais de reajuste mensal decorrerão de decreto, de tal modo que os reajustes salariais posteriores promovidos pelos Decretos n. 12.728/1990 e 12.947/1990, decorrentes das Leis Distritais n. 38/1989 e 117/1990, devem ser compensados com valores a serem recebidos a título de reposição das perdas inflacionárias do Plano Collor, sob pena de enriquecimento ilícito dos exequentes. Sobre o tema, são muitos os julgados deste TJDFT que conferem ao ente distrital o direito à compensação por ele reclamada. Confira-se, a título exemplificativo, os seguintes arestos: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VENCIMENTOS. SERVIDORES DISTRITAIS. PLANO COLLOR (MARÇO DE 1990). 84,32%. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E A DISPOSITIVO LEGAL. NÃO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO DE REAJUSTES. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO NECESSÁRIA COM REAJUSTES POSTERIORES. IMPEDIR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DOS SERVIDORES. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO VERIFICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, sem pedido liminar, em face de decisão, proferida em liquidação de sentença individual de título executivo judicial, decorrente de ação coletiva cumulada com obrigação de fazer. 1.1. De acordo com a peça recursal, o agravante se insurge quanto à determinação de compensação dos reajustes de 30% e 81% concedidos aos servidores públicos do Distrito Federal por meio dos Decretos no 12.728/90 e 12.947/90 com os percentuais reconhecidos na fase de conhecimento. Sustenta que a coisa julgada impede que a questão de mérito resolvida em um processo venha a ser novamente discutida e decidida em outro processo. Afirma que a liquidação e o cumprimento do decidido na sentença coletiva poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores sem que isso implique em abdicação ou desistência da eficácia benéfica de qualquer decisão prolatada nos autos da ação coletiva. Alega que eventual compensação somente seria admissível se os reajustes tivessem se dado após a formação do título executivo, não sendo essa a hipótese dos reajustes implementados pelos Decretos no 12.728/90 e 12.947/90. Aduz que, uma vez não apresentada a matéria ao tempo do processo cognitivo, nos termos do artigo 373, II, do CPC, não é possível o acolhimento da pretensão da parte recorrida na fase de liquidação/cumprimento da sentença, por estar preclusa essa faculdade processual. Sustenta que o juízo da ação coletiva indeferiu qualquer tipo de compensação. Alega que, em decorrência da data de concessão dos reajustes, causa geradora do suposto crédito ao Distrito Federal, este não poderia lançar mão do instituto em sede judicial, pois pela data da concessão dos aumentos remuneratórios serem superiores a 5 anos, a pretensão estaria prescrita, o que implicaria na revisão retroativa da coisa julgada. Afirma que deve incidir a correção monetária sobre o valor devido pela fazenda pública, para o fim de aquilatar eventual compensação, por se tratar de um consectário legal e de ordem pública, ou seja, de observância obrigatória. 2. Quanto a possibilidade de compensação dos reajustes recebidos posteriormente, cumpre registrar que a matéria, há muito, restou apreciada pelo Conselho Especial deste Egrégio Tribunal, cujo entendimento já foi sedimentado. 2.1. Jurisprudência: "(...) Restando comprovado nos autos que houve a reestruturação das carreiras dos servidores públicos distritais e com ela a recomposição, pelo menos em parte, da perda salarial de 84,32% reclamada por via de ação mandamental, merece acolhimento a pretensão deduzida pelo Distrito Federal no sentido de que seja compensado o índice de reajuste concedido judicialmente com os índices de reajustes específicos concedidos posteriormente pelo Governo do Distrito Federal às diversas categorias de servidores públicos. Caso contrário, haveria um evidente bis in idem, na medida em que os servidores beneficiados com a ação judicial estariam recebendo os expurgos inflacionários mais de uma vez e, assim, enriquecendo ilicitamente à custa do erário. Na hipótese, o termo 'compensação' é utilizado no sentido leigo e não em sua acepção jurídica (arts. 368 e 369 do CC), podendo ser substituído por 'dedução', 'absorção' ou 'abatimento', conforme sugerido pelos eminentes Pares na sessão de julgamento, valendo dizer que, em qualquer caso, o resultado prático seria o mesmo". (EME no 2005.00.2.005881-0, rel. Des. Natanael Caetano, DJ de 16/10/2007, p. 101). 2.2. A ausência de discussão acerca da possibilidade ou não da compensação, não obsta o seu exame nessa fase. 2.3. Precedente STJ: "(...) Conforme entendimento firmado no colendo STF (RMS 22.307/DF), o reajuste previsto nas Leis n°s 8.622/93 e 8.627/93 constituiu-se em revisão geral de remuneração, devendo ser estendido aos servidores civis. Todavia, como determinadas categorias de servidores civis já foram beneficiadas pelo aumento, deve ser feita a devida compensação na fase de execução do julgado. Recurso provido". (STJ, 5a Turma, REsp. no 544.736/CE, rel. Min. Felix Fischer, DJ de 1o/7/2004, p.260.). 3. Jurisprudência: "(...) 3. A fim de evitar enriquecimento ilícito em detrimento do erário, é cabível o abatimento dos reajustes legais concedidos aos servidores do Distrito Federal, ainda que essa matéria não tenha sido aventada na fase cognitiva, mesmo na hipótese em que a legislação local invocada para dar respaldo à compensação tenha sido editada anteriormente à propositura da demanda ou à formação do título executivo. No caso, não há ofensa à coisa julgada, pois o título judicial não afastou a possibilidade de compensação. 4. O pagamento das diferenças salariais devidas em decorrência do Plano Collor pressupõe a dedução dos reajustes legais concedidos com a mesma finalidade de reposição inflacionária aos servidores públicos civis da categoria profissional do exequente. Portanto, a decisão que acolheu parcialmente a impugnação do executado e determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial não deve ser reformada. 5. Recurso conhecido e desprovido." (07003787420228070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, publicado no DJE: 13/5/2022). 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1631255, 07212986920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022) (grifos nossos) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE. SERVIDORES. PLANO COLLOR. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INADEQUAÇÃO. COMPENSAÇÃO. 1. o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF obteve sucesso na ação coletiva no 0013136-95.2000.8.07.0001, e teve acolhido o pedido concessivo a favor de seus representados do acréscimo ao recebimento do percentual de 84,32% em seus vencimentos, decorrente dos expurgos inflacionários promovidos pelo Plano Collor sobre seus vencimentos. A ação coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001) transitou em julgado em 27/11/2008, e o sindicato autor propôs ação de execução de obrigação de fazer em 16.09.2011, que, por seu turno, passou em julgado em 16.12.2019.Em decorrência da atuação do sindicato, o prazo prescricional foi interrompido para a propositura das ações individuais e reiniciou-se pela metade, conforme estabelece o art. 9o do Decreto no 20.910/1932, a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo, ocorrido em 16.12.2019 (EREsp 1121138/38, Relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15.05.2019). Considerando que o presente cumprimento de sentença foi ajuizado em 07.01.2021, verifica-se que a pretensão não foi alcançada pela prescrição. 2. O título judicial não delimitou de forma expressa os limites subjetivos, de maneira que a coisa julgada advinda da ação coletiva alcança todos os integrantes da categoria. Precedentes. 3. No julgamento do REsp no 1.754.067/DF, decorrente de agravo de instrumento vinculado aos autos originários da ação de execução coletiva, o Tribunal da Cidadania entendeu ser possível a prévia liquidação se sentença genérica, de forma coletiva, pelo próprio legitimado ou a liquidação individual, pela parte. 4. É devida a compensação do percentual de 84,32%, nos termos da Lei Distrital no 38/1989, com reajustes posteriores concedidos às carreiras beneficiadas. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1408748, 07272272020218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022) (grifos nossos) Entendimento semelhante firmou o c. STJ pela possibilidade de compensação de valores decorrentes do Plano Collor. Considerou a Corte que o direito do ente distrital, porque decorrente de lei, independe de ter sido alegado na fase cognitiva, não se sujeitando aos efeitos da coisa julgada. Concluiu que "a despeito de o Distrito Federal não ter requerido em momento oportuno a compensação, diante da quantidade de ações judiciais similares à presente, do número de servidores que irão perceber valores sabidamente indevidos, bem como da atual conjuntura econômica em que se encontra o ente federado, a questão deve ser tratada concretamente, a fim de que seja adotada conclusão, ainda que excepcional, que justifique a prevalência de princípios que asseguram valores mais elevados do que a segurança jurídica. 3. Assim, concluiu a Primeira Turma que não se pode admitir que determinada parcela de servidores seja beneficiada com enriquecimento sem causa em detrimento do erário, com graves prejuízos e consequências para a coletividade, pois o interesse particular não pode prevalecer sobre o interesse público e o bem comum, sendo certo, que, ao final, é a sociedade que suportará Precedente: AgInt no AREsp 465.900/DF, Rel. Min. REGINA HELENAos ônus correspondentes. COSTA, Rel. p/Acórdão Min. GURGEL DE FARIA, DJe 22.3.2018. 4. Dá-se provimento ao Agravo Interno do Distrito Federal para reconhecer a possibilidade de compensação do reajuste de 84,32%." (AgInt no AgInt no REsp 1451793/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 17/10/2019). Portanto, deve a decisão recorrida ser reformada quanto ao ponto a fim de permitir a incidência da compensação de eventuais reajustes e acertos específicos da categoria, sob pena de enriquecimento ilícito dos exequentes. iii. Da limitação temporal da condenação Alega ainda o agravante que “o Eg. STF já tornou pacífica a tese de que nos casos relativos ao Plano Collor a condenação está necessariamente limitada até a data de vigência da Lei Distrital n. 38/89, que foi revogada pela Lei n. 117/90, mais precisamente em 23/07/1990, sendo este, portanto, o termo ad quem”. Para fundamentar sua tese, transcreveu as ementas da RCL n. 2627/STF e do AgrMs 0002255-14.1990, julgado em 29/9/2020 por este TJDFT, com o que afirma ter também este e. Tribunal decidido que as diferenças relativas ao Plano Collor só são devidas no período de 01.4.90 a 23.7.90, data em que a Lei n. 38/89 foi revogada pela Lei n. 117/90. Sem razão. Vejamos. Analisando o processo de referência, verifico que o título executivo judicial coletivo foi parcialmente reformado pelo STJ por ocasião do julgamento do REsp n. 849.557/DF (Id 134720836 – pp. 68/69), momento em que se determinou o afastamento da limitação temporal imposta sob o fundamento de ser “imperioso reconhecer, na espécie, que estes servidores adquiriram o direito ao reajuste de 84,32%, por haver operado a complementação do período aquisitivo do direito pleiteado, passando a integrar-lhes o respectivo patrimônio, sem a limitação de tempo consubstanciada no período compreendido entre a edição da Lei no 38/89 até a sua revogação pela Lei no 117/90.” Este também é o posicionamento defendido por este TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PLANO COLLOR. PERDAS INFLACIONÁRIAS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO CARACTERIZADA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO AFASTADA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O caso trata sobre liquidação e cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Na referida demanda, o Distrito Federal foi condenado a repor as perdas inflacionárias decorrentes do Plano Collor aos vencimentos dos servidores públicos substituídos. 2. Com base nos arts. 1o e 9o do Decreto n. 20.910/32, não se constata desídia ou inércia do exequente, pois, quando instaurou a fase de liquidação e cumprimento de sentença por meio de demanda individual e autônoma (12/7/2021), ainda não havia ocorrido o último ato processual da causa interruptiva da prescrição, ou seja, a extinção da execução coletiva. 3. A pretensão também não estaria prescrita mesmo que se considerasse que o prazo prescricional voltou a fluir, pela metade (dois anos e meio), a partir do trânsito em julgado do acórdão prolatado no REsp n. 1.754.067/DF (3/12/2019), no qual determinou-se a realização de liquidação para apuração do quantum debeatur e individualização dos créditos dos servidores substituídos pelo Sindicato. 4. Constatado que a decisão do STJ no REsp n. 1.754.067/DF não excluiu a possibilidade de liquidação individual e autônoma da sentença coletiva, não há que se falar em inadequação da via eleita ou legitimidade exclusiva do Sindicato para realizar a individualização dos créditos. 5. A questão atinente ao limite temporal da condenação já foi afastada expressamente na fase de conhecimento e alcançada pelos efeitos da coisa julgada. 6. Por essas razões, não deve ser reformada a decisão que rejeitou as teses apresentadas na impugnação do Distrito Federal a respeito de prescrição da pretensão executória, inadequação da via eleita e limitação temporal da condenação. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1419133, 07423254520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022) (grifos nossos) À vista disso, não prospera a tese do agravante de necessidade de limitação temporal da condenação a julho de 1990 em relação ao direito postulado pelos exequentes. iv. Do excesso de execução / honorários Advocatícios Por fim, o agravante considera errônea a ausência de fixação de honorários em favor de seus procuradores, sob fundamento de que “a decisão recorrida descumpriu as cogentes regras estabelecidas pelo artigo 85, §§ 3o a 7o do CPC, sobre critérios que devem ser observados no exercício de fixação dos honorários sucumbenciais nas causas em que é parte a Fazenda Pública”. Portanto, “devem ser fixados honorários em favor dos procuradores do Distrito Federal, em proporção ao valor economizado”. Afirma, quanto ao ponto, que “a realização de cálculos equivocados pela parte autora resultaram em excesso da execução, que foram reconhecidos pelo juízo a quo. Mas não houve a condenação em honorários da parte exequente.” Reputa descumpridas as regras estabelecidas pelo artigo 85, §§ 3o a 7o do CPC, sobre critérios que devem ser observados no exercício de fixação dos honorários sucumbenciais nas causas em que é parte a Fazenda Pública. Ora, não merece prosperar a alegação de descumprimento das regras estabelecidas pelo art. 85, §§ 3o a 7o do CPC, porquanto sequer são aplicáveis em razão do reconhecimento da tese de compensação. Com efeito, embora a compensação possibilite, como dito, a dedução de reajustes específicos dos servidores nas respectivas data-base, isso não significa ter ocorrido o reconhecimento de excesso de execução, muito pelo contrário, houve a manutenção do reconhecimento de serem devidos os valores. Por essas razões, estão prejudicadas as teses de incorreção quanto a fixação de honorários advocatícios para a Fazenda Pública e a tese de excesso de execução. Deve, pois, ser apenas apurado os valores devidos e suas respectivas compensações. Com essas considerações, vislumbro, quanto ao direito de compensação, a probabilidade do direito vindicado e de provimento do recurso em razão da possiblidade de dedução dos valores a serem recebidos a título de reposição das perdas da inflação do Plano Collor. Quanto ao perigo na demora, que imbricado está à probabilidade do direito, tenho-o como devidamente configurado para a hipótese concreta. A determinação do juízo de referência de elaboração do cálculo sem compensação e com a incidência de honorários advocatícios indevidos, porquanto não presente excesso de execução, causará prejuízo ao Erário, com a expedição da requisição de pequeno valor e pagamento aos exequentes, que alegarão boa-fé para não devolver a quantia eventualmente recebida na pendência de julgamento do recurso pelo colegiado. Diante das considerações feitas, verifico, quanto ao pedido de compensação, a presença dos requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência vindicada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, a antecipação da tutela recursal pleiteada, a fim de permitir a incidência da compensação de eventuais reajustes e acertos específicos das categorias, em cálculo a ser realizado pela Contadoria Judicial, mantidas as demais determinações constantes na decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora